Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-41.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007595-41.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAYSA DE JESUS MARTINS - CPF: 629.786.443-89 (RECORRENTE), MOYRA BOTELHO DE STEFANI CARVALHO - CPF: 073.441.081-60 (ADVOGADO), EXPRESSO RAIO DE LUZ TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - CNPJ: 13.889.733/0001-70 (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 72 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE CRIANÇA DE 3 ANOS. CONDIÇÕES DEGRADANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou incontroversa a grave falha na prestação do serviço de transporte, com atraso de mais de 72 horas e ausência de qualquer assistência adequada durante o período.

2.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços.

3.

A situação vivenciada pela recorrente extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, considerando que uma mãe acompanhada de criança de apenas 3 anos enfrentou atraso excessivo de mais de 72 horas, ausência de assistência material adequada, necessidade de pernoitar em condições precárias em rodoviárias e exposição da criança a situação de evidente vulnerabilidade e desconforto extremo.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e as peculiaridades do caso concreto.

5.

Diante das circunstâncias agravantes evidenciadas nos autos, o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos e atender ao caráter punitivo e dissuasório da condenação.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAYSA DE JESUS MARTINS
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS pedidos formulados na inicial, para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Outrossim, opino por EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito quanto à filha menor, por ausência de capacidade processual (art. 485, VI, CPC, c/c art. 8o, §1o, Lei 9.099/95).”

Inicialmente,
afasto
a preliminar de irregularidade de representação processual. Como corretamente consignado na sentença, o Enunciado 77 do FONAJE dispõe que “o advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso”, o que visa resguardar os princípios da informalidade e da celeridade que norteiam os Juizados Especiais.

No mérito, a controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de danos morais frente à gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos.

Restou incontroversa a grave falha na prestação do serviço de transporte. A empresa recorrida não negou o atraso de mais de 72 horas, tampouco a ausência de qualquer assistência adequada durante o período.
Com efeito, a autora e sua filha, de apenas três anos de idade, foram submetidas a (id. 329358884):

·

atraso excessivo de mais de 72 horas em relação ao prazo originalmente contratado;

·

completa ausência de assistência material (alimentação, hospedagem, informações);

·

necessidade de pernoite em rodoviárias, em condições precárias;

·

exposição da criança a situação de evidente vulnerabilidade e desconforto extremo.

Trata-se, portanto, de hipótese que transcende o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados em razão de defeitos na prestação.

Quanto ao quantum da indenização, sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e as peculiaridades do caso concreto.

Diante das circunstâncias agravantes evidenciadas nos autos, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau se mostra insuficiente para compensar os danos sofridos e atender ao seu caráter punitivo e dissuasório.

Por tais razões, entendo adequada a majoração da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que melhor atende aos critérios legais e jurisprudenciais de reparação do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026